Tribunal: STF
Processo: ARE 890995
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. EXALTAÇÃO DE QUALIDADES DE INTEGRANTE DE PARTIDO POLÍTICO. DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA. CASSAÇÃO DE TEMPO DE TRANSMISSÃO. ARTIGO 45 DA LEI Nº 9.096/1995. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.